Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULA PENAL. ART. 413 CC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
I – A ré formulou pretensão de ausência da formalização prevista nos §§ 13 e 14 do art. 100 da CF, em relação ao contrato de cessão de crédito, que não foi deduzida na contestação e, por consequência, impediu sua submissão à apreciação do Juízo a quo, o que configura inovação recursal, art. 1.014 do CPC. Recurso parcialmente conhecido.
II – Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. O incremento de 46,15% sobre o valor pago pela autora é abusivo e gera o enriquecimento sem causa, corrigido mediante a redução da cláusula penal.
III – A redução do quantum da condenação imposta à ré, mediante readequação dos acréscimos contratuais, representa sucumbência mínima da apelada-autora, art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV – Apelação da ré parcialmente provida.